Tribunal: STF
Processo: RHC 243801
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 73): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. RÉU PRONUNCIADO. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E INCIDENTES. SÚMULA STJ N. 21. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (AgRg no HC n. 772.221/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022)". (RHC n. 179.020/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 2. No caso dos autos, o agravante foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2°, I, IV e VI, na forma do § 2°-A, I e § 7°, III, do Código Penal, com relativa complexidade, e vem interpondo recursos sistematicamente desde a pronúncia, inclusive nesta Corte, ressaltando-se que o enunciado da Súmula STJ n. 21 afasta a alegação de excesso de prazo, tendo as instâncias de origem apresentado fundamentação suficiente e idônea para afastar a alegação. 3. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, mais uma vez – tal qual nos HHCC 174687, 190286 e 209379 -, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, sob o argumento – já veiculado nos dois últimos writs referidos - de excesso de duração da cautela extrema e inexistência de “ato procrastinatório que possa ser atribuído à defesa”.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante todo o arrazoado defensivo, o recurso ordinário não merece processamento.



    2.1. De plano, porque, na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, é inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idênticos objeto e pedido, sem qualquer inovação. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo:



    “não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (RHC 232848 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flávio Dino, DJe 24.04.2024, grifei) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus” (HC 238548 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.04.2024) 



    “É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior” (HC 237720 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 19.04.2024) 



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    2.3. Não bastasse, de tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    Consoante, inclusive, já ressaltado à oportunidade do exame dos HHCC 190286 e 209379, “a despeito da primariedade do paciente, a manutenção de sua custódia cautelar encontrou guarida nas próprias circunstâncias em que se aponta em tese haver sido perpetrado o delito; na própria gravidade concreta da execução do homicídio em apuração”.



    Apesar do tempo até aqui transcorrido, o recorrente já foi pronunciado e, ao contrário do que sempre alega a persistência da prisão vem sendo justificada (i) tanto pelo próprio “modus operandi supostamente empregado para a conduta criminosa, a revelar a sua especial gravidade e a periculosidade do agente” (ii) quanto pelo natural maior elastecimento de toda a marcha processual, desde o seu início, considerada a “complexidade do feito, com três réus e patronos distintos, instauração de incidente de insanidade mental de um dos corréus, além de diversos pleitos defensivos e da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para oitiva de testemunhas”, não havendo que se falar em desídia do Juízo de primeiro grau tampouco na ausência de contribuição da defesa.



    Como outrora deixei consignado (HC 209379): 



    Em verdade, como se extrai das próprias circunstâncias que envolvem o crime em apuração, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve delito grave e complexo, relacionados a atos supostamente praticados com viés de violência de gênero perpetrada em frente a criança, filho da vítima e supostamente de seu algoz, a dificultar as investigações e, por conseguinte, o fluxo natural de sua elucidação. À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável, a despeito do tempo de custódia cautelar suportado.



    Notável, ainda, que a defesa do paciente “tenta demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro apenas os atos processuais que lhe dizem respeito. Todavia, essa circunstância, por si só, não autoriza a sua libertação. Isso porque os argumentos veiculados nestes autos foram examinados de forma global, levando-se em consideração todos os aspectos que pudessem configurar paralisação injustificada da ação penal, violadora do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (HC 207078 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021). 



    De mais a mais, tal qual a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também tem a orientação de que "Encerrada a instrução penal e pronunciado o réu, não há mais cogitar de excesso de prazo ou de fundamentação insuficiente da custódia preventiva" (HC 83956, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ellen Gracie, DJe 28.05.2004. Nesse mesmo sentido: HC 203087 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, DJe 25.09.2021; HC 194398 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2021; HC 184907 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Cármén Lúcia, DJe 26.06.2020.



    Observa-se, por fim, ser inequívoca a contribuição da defesa do recorrente para a mora contra a qual o próprio ora se insurge, pois, como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOCs 74, p. 74-75, e 87, p. 10, respectivamente):



    “[...] o agravante e os corréus Hamir Feitosa Todorovic e Paulo Maurício Barros Pereira foram denunciados como incursos no art. 121, § 2°, I, IV e VI, na forma do § 2° A, I e § 7°, III, c/c o art. 62, I, ambos Código Penal, pois, conforme narrado na denúncia, ‘o crime teria sido cometido por motivo torpe, consistente em vingança arquitetada por PEDRO PAULO, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi atingida pelas costas, de inopino, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (incisos I, IV e VI do §2º do art. 121 do Código Penal)’. 



    Em 10/5/2021, o agravante foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, I, IV e VI, na forma do § 2°-A, I e § 7°, III, do Código Penal, e os corréus Paulo Maurício Barros Pereira e Hamir Feitosa Todorovic, como incursos nas penas do art. 121, § 2°, I, IV e VI, na forma do art. § 2° A, I e § 7°, III, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    Os autos principais foram desmembrados em virtude de interposição de RESE pelo agravante e pelo corréu Paulo Maurício Barros Pereira e, em 28/2/2023, o corréu HAMIR FEITOSA TODOROVIC (Ação Penal n. 0193316-43.2018.8.19.0001) foi condenado a 30 anos de reclusão, regime fechado. Tem-se que o Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, em 7/2/2023. 



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, constata-se que, em 6/2/2023, foi indeferido requerimento de sustentação oral e, em 15/3/2023, o processo entrou em pauta para julgamento. Interpostos embargos de declaração no recurso em sentido estrito, a Corte local os rejeitou em 4/4/2023. 



    Foram interpostos o recurso especial e recurso extraordinário e, diante do não conhecimento de ambos, no dia 5/5/2023, a defesa interpôs os respectivos agravos. 



    Constata-se ainda que, em 11/9/2023, foi juntada petição pela defesa do agravante requerendo a remessa dos autos ao Juízo de origem, alegando que o paciente estaria gravemente enfermo, necessitando urgentemente de tratamento médico para avaliação da necessidade de eventual cirurgia de retirada de cálculos da vesícula ou da própria vesícula. Nesse sentido, a Segunda Vice-Presidente, em 13/9/2023, determinou a baixa do feito ao Juízo de origem, para conhecimento e as providências cabíveis, fixando o prazo de 5 dias para o retorno do processo.



    Em 29/9/2023, os autos retornaram à segunda instância, após a intimação do Diretor do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Roberto Medeiros, para que informasse o estado de saúde do paciente, bem como se havia necessidade ou não de cirurgia, devendo o mesmo ser prontamente transferido para unidade hospitalar prisional condizente com sua situação, se necessário. 



    O agravo em recurso especial foi encaminhado a esta Corte em 18/10/2023 e, em 8/2/2024, a Presidência não conheceu do AREsp n. 2.487.173. A defesa interpôs agravo regimental, tendo sido juntada impugnação pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 



    Após o relato dos fatos, constata-se que o réu foi pronunciado no dia 10/5/2021, em feito de relativa complexidade: inicialmente foram apurados vários crimes, com três réus, havendo desmembramento de processos, inúmeros incidentes processuais e recursos, inclusive nesta Corte, que os tem analisado sem delongas. 



    Embora seja direito garantido se insurgir contra as decisões do Poder Judiciário, não se pode fugir da constatação de que as defesas vêm sistematicamente interpondo recursos (a maioria não obtendo sucesso) e que estes demandam tempo para análise. 



    Em reforço, tendo sido o réu pronunciado, fica afastada a alegação de excesso de prazo pela incidência do enunciado STJ n. 21” (eDOC 74) 



    “No caso dos autos, o embargante foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I, IV e VI, na forma do § 2°-A, I e § 7°, III, do Código Penal, com relativa complexidade, e vem interpondo recursos sistematicamente desde a pronúncia, inclusive nesta Corte, ressaltando-se que o enunciado da Súmula STJ n. 21 afasta a alegação de excesso de prazo, tendo as instâncias de origem apresentado fundamentação suficiente e idônea para afastar a alegação” (eDOC 87). 



     



    3. Dessarte, com espeque no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente